Tribunal: TJES
Processo: 5015411-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015411-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACINEIA FONSECA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE EM “HOME CARE” PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE RECORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1) Em conformidade com o quadro de saúde da agravante e as considerações dos laudos, pericial e particular, de médico que acompanha a paciente recorrente, entende-se que a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.
2) Estão incluídos no serviço “home care” o fornecimento de equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde), de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar à requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrida excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento do beneficiário do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra.
3) Observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado pela autora (probabilidade do direito) e perigo de dano à saúde, reconhecendo-se a pretensão de internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar, além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária, por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço (art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar
4) Resta demonstrada a necessidade de cuidados em tempo integral em regime de ‘home care’, conforme laudo médico conclusivo no sentido da imprescindibilidade do tratamento apontado.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada) e o acolhimento da tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar que a Operadora de Saúde recorrida, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, forneça à autora agravante no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação do “decisum” de id 7070339, a internação domiciliar (“home care”) na modalidade internação, com atendimento em regime intensivo, com a prévia preparação do lar receptor (residência da recorrente), arcando com todas as despesas atinentes ao plano de cuidados em “home care” estabelecido no laudo de id 35692522, ou seja, o custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$100.00,00 (cem mil reais). Por conseguinte, julga-se prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO; outrossim, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACINÉIA FONSECA DOS SANTOS REPRESENTADA POR SEU CURADOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
(id 5987770), no qual pretende o reexame da decisão objurgada (id 35761373
de primeira instância),
que, em sede de “ação ordinária” (autos n.º 5005750-51.2023.8.08.0014) proposta em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência vindica na origem após a juntada de laudo pericial (ids 35630485 e 35925110).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora recorrente, Jacinéia Fonseca dos Santos, interditada, na petição inicial, que é usuária do plano de saúde recorrido, Casa de Saúde São Bernardo Ltda, desde 13/06/2020, como dependente de seu cônjuge e curador, Antonio Carlos dos Santos. Sustenta que em 05/05/2023, ainda consciente, após repetidos episódios de intensa falta de ar, foi levada, com urgência, para o Hospital Meridional Praia da Costa, em Vila Velha/ES, onde, de imediato, foi entubada e encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), devido à gravidade do estado de saúde. Salienta que foi diagnosticada com pneumonia viral por COVID-19, grave insuficiência respiratória secundária, doença pulmonar obstrutiva crônica grave e descompensada, em decorrência de quadro infeccioso pulmonar e septicemia (infecção generalizada grave do organismo, causada por microorganismos patogênicos). Destaca que passou cerca de 16 (dezesseis) dias (entre 08/05/2023 e 17/05/2023) em estado grave, intubada, com necessidade de ventilação mecânica. Salienta que ao longo da internação houve melhora gradativa no quadro de saúde, ocasião em que a equipe hospitalar responsável diminuiu a quantidade de medicamentos sedativos, possibilitando, aos poucos, o retorno do estado clínico e respiratório normal. Evidencia que em 25/05/2023 passou por gravíssima intercorrência, com sangramento volumoso nas vias aéreas superiores, choque hipovolêmico e parada cardiorespiratória, passando por 12 (doze) minutos de reanimação, acarretando-lhe encefalopatia anóxica pós parada cardiorespiratória (dano cerebral devido à falta de oxigênio no cérebro), resultando em coma (estado vegetativo), com tetraparesia, sem nenhuma interação e possibilidade de melhora, sendo traqueostomizada e gastrectomizado, de forma a receber toda a alimentação diária por via enteral (dieta líquida diretamente para o estômago ou intestino). Registra que a recomendação médica é que, após alta médica, ocorra a transferência para clínica de transição ou atendimento em “home care”, a critério do plano de saúde, sendo necessários cuidados totais de higiene e mobilização e acompanhamento médico, fisioterápico e nutricionista. Consigna que em 27/07/2023 foi transferida para do Hospital Meridional Praia da Costa para o São Bernardo Apart Hospital, situado na Rodovia BR 259, s/n, bairro IBC, Colatina/ES. Enfatiza que o plano de saúde se negou a promover à atualização dos exames clínicos, contudo, em 09/08/2023, os familiares foram cientificados verbalmente da alta médica, com recomendação da continuidade do tratamento em “home care”. Afirma que solicitou, sem êxito, laudo médico que direcionasse todos os cuidados necessários para o “home care”. Entende que o tratamento “home care” é continuidade do acompanhamento hospitalar, não podendo o plano de saúde recusar-se a assim proceder, em caso de recomendação médica. Reitera que a família pretende a transferência para a modalidade “home care”, com os detalhamentos pertinentes, pois o ambiente hospitalar confere exposição diária à contaminação. Frisa que em 18/08/2023 houve a alta médica pela chefia da enfermagem, porém noticiando que todos os custos ocorreriam na modalidade particular, sem a cobertura do plano de saúde, oportunidade em que foi solicitado ao curador que assinasse “termo de responsabilidade por despesas médico-hospitalares” e se recusou. Ratifica que continua internada no São Bernardo Apart, não sendo a residência visitada pela equipe de “home care” para as necessárias preparações ou verificação de condições de transferência da paciente, que está em estado vegetativo, totalmente dependente dos cuidados e supervisão de equipe multidisciplinar. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que o plano de saúde providencie a atualização de todos os exames e emita laudo com todas as diretrizes a serem obrigatoriamente observadas para a transferência imediata para o “home care”; além da preparação prévia do lar receptor, arcando a operadora de saúde com todas as despesas com equipe, mobiliários e insumos necessários à continuidade do tratamento em regime domiciliar; sem que haja a imposição de nenhuma cobrança na modalidade particular quanto à internação no São Bernardo Apart Hospital (id 29708673).

O juízo “a quo”, entendeu por bem postergar a análise da liminar (id 29838647), o que ensejou a interposição do agravo de instrumento n.º 5010541-08.2023.8.08.0000, distribuído à relatoria do Des. Samuel Meira Brasil Junior, perante a Egrégia Segunda Câmara Cível, quando foi proferida decisão deferindo em parte a tutela antecipada recursal para determinar que o plano de saúde restabeleça, de imediato, o custeio integral da internação hospitalar da paciente em questão, abstendo-se de efetuar qualquer cobrança relativa à internação, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento voluntário (id 31062612).

Na ocasião, considerou a relatoria “não ser prudente a concessão da tutela antecipada para determinar ao agravado que transfira a paciente para internação domiciliar (home care), ao menos [naquele] momento de análise liminar do agravo de instrumento. Isso porque [remanesceriam] dúvidas quanto à atual gravidade do estado de saúde da paciente, bem como [acerca da] alta hospitalar e quais seriam as necessidades da agravante na pretensa internação domiciliar (‘home care’)”. Pontuou, ainda, que “os elementos constantes dos autos até o momento parecem demonstrar a existência do direito da agravante à continuação do tratamento, ao menos em internação hospitalar, no São Bernardo Apart Hospital, onde se encontra, com custeio integral das despesas por parte do plano de saúde agravado”. Ressaltou que “a conduta da operadora do plano de saúde revela-se abusiva, na medida em que há indícios suficientes da necessidade de internação da agravante – seja hospitalar, ou domiciliar –, atestada por médicos credenciados ao próprio plano de saúde agravado (id 29708693 dos autos originários)”.

Seguido o “iter” procedimental em primeira instância, o Julgador Singular proferiu decisão (id 32246393), nomeando perito, cujo laudo consta nos ids 35630485 e 35925110.

Nesse cenário, a autora agravante atravessou petição no id 35692517, registrando que o laudo pericial atesta a necessidade de transferência da paciente para o “home care”. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para a transferência para a internação domiciliar e, com todos os profissionais, procedimentos e medicamentos que lhe foram prescritos, incluindo a assistência de equipe multiprofissional de saúde, que deverá ser composta por:

- Médico visitador semanal e SOS;

- Enfermagem pelo período 24 horas, todos os dias, com profissional do sexo feminino;

- Fisioterapia motora 5x na semana e respiratória 7x na semana; - Nutricionista mensal;

- Medicamentos que se façam necessários;

- Mobiliário e equipamentos (Concentrador de oxigênio 5l; Cilindro de oxigênio grande; Aspirador elétrico de vias aéreas; Materiais para aferição de sinais vitais (estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro e oxímetro de pulso); Cama hospitalar e colchão pneumático + motor);

- Dieta/nutrição enteral por sonda e bomba de infusão, com fornecimento de fórmula diária;

- Banho/higiene no leito domiciliar;

- Verificação do estado tissular (integridade da pele e mucosas);

- Massagem de conforto com óleo para proteção da pele, visando prevenir úlceras de pressão, as quais a requerente infelizmente é portadora;

- Mudança frequente da posição do paciente no leito, não podendo permanecer mais de duas horas na mesma posição, como vem ocorrendo no nosocômio diariamente;

- Mobilização passiva dos membros com variação de movimentos e colocação de talas para evitar o agravamento das lesões;

- Uso de blocos de espuma ou travesseiros para proporcionar apoio, como ocorre no hospital atualmente;

- Controle de eliminação urinária, com observação das alterações do débito e aspecto da urina, observação da alteração na quantidade, cor e aspecto das fezes;

- Fornecimento de fraldas, medicamentos e loção para a prevenção de escaras, enquanto perdurar a necessidade de tratamento;

- Insumos para realização de curativo simples (gaze, soro fisiológico, fita microporosa, ácidos graxos essenciais);

- Insumos para aspiração de vias aéreas (sondas e luvas de procedimento).

Nessa perspectiva, sobreveio a decisão ora guerreada, com o indeferimento respectivo, sob o fundamento de que o plano de saúde não se nega à internação domiciliar, mas sim no fato de não conseguir concluir os procedimentos necessários e exigidos pela família da paciente, ou seja, por considerar que o impeditivo ao “home care” é a extensa gama de exigências dos familiares para recepcionar o atendimento domiciliar.

Irresignada, a autora interpôs este recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo reexame da mencionada decisão, ao argumento de que os laudos apontam para a necessidade de tratamento em regime “home care”.

“In casu”, consta do feito originário, no id 33257881, a alta médica reconhecida pelo hospital em que a paciente recorrente está atualmente internada, São Bernardo Apart Hospital
, conforme relatório que passo a transcrever:

“[...]

RELATÓRIO MÉDICO

Paciente que deu entrada neste nosocômio no dia 27/07/23, proveniente do Hospital Mericional de Vila Velha, onde deu entrada dia 09/05/23. Durante internação, a paciente cursou com processos infecciosos que foram prontamente tratados,
encontra-se, no momento, estável clinicamente
,

em condições de alta médica
, aguardando definição de ‘home care’ junto ao seu convênio de saúde, considerando que a paciente com riscos inerentes à internação hospitalar, como infecções hospitalares
”.

A alta médica assenta a estabilidade do quadro clínico da recorrente e enfatiza que está apenas aguardando a definição de “home care” pelo plano de saúde. Além disso, enfatiza os riscos de continuar em internação hospitalar, pelas infecções a que se submete naquele ambiente, o que coloca em risco a preservação de sua vida.

Por outro lado, o laudo pericial, constante dos ids 35630485 e 35925110, já produzido em primeira instância, é enfático em reconhecer a alta médica, com indicação de “home care”, e atestar a imprescindibilidade da internação domiciliar da autora agravante, sendo medida importante para assegurar sua vida, que estaria em risco acaso mantida em ambiente hospitalar (por riscos de infecção)
. Para tanto, cito os principais trechos do laudo:

“[...] 3) Queira o Sr. perito descrever minuciosamente o objeto da presente prova pericial.

A periciada encontra-se acamada, dependendo totalmente de assistência médica e de enfermagem de forma intensa
, e necessita de suporte para continuar sua luta pela vida, a família não tem condições para os cuidados que a
paciente necessita, o atendimento constante e intenso da enfermagem 24h
(esposo idoso) e
com acompanhamento médico, pelo menos semanal, ou dentro das intercorrências ou chamadas da enfermagem
.

[...] 5) Queira o ilustre perito informar se a parte autora é portadora de alguma doença ou lesão ativa (física e mental)? Caso positivo, favor especificá-la, descrevendo os seus sintomas, causas e/ou características.

A periciada encontra-se acamada, traqueostomizada e gastrostomizada, não interage com o ambiente, no momento encontra-se com alimentação enteral/sonda, respiração espontânea, escaras de decúbito, segundo a enfermagem alguns episódios de rolha de secreção
.

6)
Queira informar se a paciente, após compensação clínica no hospital recebeu alta médica [...] para seguimento domiciliar com ‘home care’, incluindo no programa de fisioterapia motora e respiratória?

Sim.

[...] 8) Queira o Doutor perito do juízo informar, com sua experiência médica pericial, e tudo que viu nos autos, a paciente tem condições para o tratamento domiciliar?

Sim, a periciada tem condições de ‘home care’ na modalidade internação, com presença de enfermagem diária 24h e visita médica semanal ou em emergência
.

9) Queira o ilustre perito esclarecer em juízo, que a paciente tem menos riscos na sua evolução clínica no tratamento domiciliar que ficar mantida em ambiente hospitalar?

Sim, o ambiente hospitalar traz o risco de infecção, o tratamento desta paciente em ‘home care’ com enfermagem integral, 24h, e visitas médicas de acordo com as evoluções e intercorrências relatadas pela enfermagem, seriam o ideal.

[...] O quadro clínico é grave e necessita de atendimento intensivo, como não há necessidade de procedimentos mais complexos, o atendimento em ‘home care’, na modalidade internação, 24h e enfermagem, fisioterapia periódicam, bem como atendimento médico semanal ou emergencial monitorado pela equipe de enfermagem
[...]”.

O laudo particular colacionado no id 35692522 confirma a imprescindibilidade de remoção da agravante para o “home care”, pois já possui alta médica e está aguardando apenas a adequação do ambiente domiciliar
. Transcrevo os principais trechos:

“[...]
Possui condições de continuidade dos cuidados prestados em ambientedomiciliar, DESDE QUE COM A DEVIDA ESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER TODAS AS DEMANDA ASSISTÊNCIAIS DA PACIENTE EM CONJUNTO COM PLANO DE CUIDADOS ADEQUADO. VALE RESSALTAR QUE A DESOSPITALIZAÇÃO DA PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA NO MENOR TEMPO POSSÍVEL, DADO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS AGRAVOS INFECCIOSOS RELACIONADOS A FLORA NOSOCOMIAL, ACARRETANDO RISCO DE VIDA INJUSTIFICÁVEL, VISTO QUE A PACIENTE JÁ ENCONTRA-SE COM ALTA MÉDICA E AGUARDA SOMENTE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DOMICILIAR PARA EFETIVAÇÃO DA ALTA
[...]”.

Mas o laudo particular em referência, firmado por médico com especialidade em Terapia Intensiva, estabelece um plano de cuidados para que o “home care” seja um ambiente seguro à autora agravante
, nos seguintes termos:

“[...]

PLANO DE CUIDADOS [...] PARA O HOME CARE

INTERNAÇÃO DOMICILIAR 24H CONTENDO:

- Visita médica semanal e SOS;

- Cuidados de enfermagem 24h;

- Técnico de enfermagem 24h;

- Fisioterapia motora 5x na semana e respiratória 7x na semana;

- Nutricionista mensal;

- Medicamentos que se façam necessários;

- Mobiliário (especificados abaixo)

EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS

- Concentrador de oxigênio 5l;

- Cilindro de oxigênio grande;

- Aspirador elétrico de vias aéreas;

- Materiais para aferição de sinais vitais (estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro e oxímetro de pulso);

- Cama hospitalar e colchão pneumático + motor

- Fórmula de dieta enteral diária, conforme orientação do serviço de nutrição;

- Insumos para realização de curativo simples (gaze, soro fisiológico, fita microporosa, ácidos graxos essenciais);

- Insumos para aspiracão de vias aéreas (sondas e luvas de procedimento);

- Fraldas geriátricas [...]”.

Delineado o quadro de saúde da agravante e as considerações dos laudos, pericial e particular, de médico que acompanha a paciente agravante,

entendo que

a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.

A meu sentir, “[...] estão incluídos no [...] serviço [“home care”] o fornecimento de
equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar [à] requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98 [...]. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde [recorrida] excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra [...]”
(TJCE; Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 07/07/2023).

Reitero que “[...] observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado [pela autora] (probabilidade do direito e perigo de dano à saúde [...]), [reconhecendo-se a pretensão de] internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar [...],
além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente
. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária,
por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço
(art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0092795-54.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Daniela Brandão Ferreira; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 23/06/2023).

Em tempo, consigno que resta demonstrada a “[...] necessidade de cuidados em tempo integral em regime de ‘home care’, [conforme] laudo médico conclusivo no sentido da imprescindibilidade do tratamento apontado
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0014455-62.2023.8.19.0000; Relatora: Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; Nona Câmara de Direito Privado; DORJ 31/05/2023).

Dessa forma, reafirmo o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no id 7387580, no sentido de que “[...] no caso dos autos, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela, pois há prescrição do tratamento pleiteado pelos médicos que acompanham a autora. Dada a sua plena incapacidade, recai sobre o seu curador – no caso seu cônjuge, Sr. Antonio Carlos dos Santos – e à sua família as decisões relacionadas; estes, que, por sua vez, obviamente, concordam com o tratamento domiciliar, uma vez que é este um dos objetos principais desta demanda. Ademais, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Cabe ressaltar que o serviço de home care (tratamento domiciliar) configura tão somente um desdobramento do tratamento hospitalar, que está contratualmente previsto. No que se refere à não afetação do equilíbrio contratual, saliente-se inexistir qualquer risco à agravada, posto que não foi levantada questão acerca de eventuais inadimplementos da agravante, o que leva à conclusão de que ela vem adimplindo suas obrigações contratuais, fato que assegura, ao menos, seu equilíbrio econômico-financeiro [...]. [Assim, prudente o provimento deste recurso] a fim de evidenciar a obrigação da agravada de cobrir o serviço de ‘home care’, com os procedimentos solicitados [...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
JACINÉIA FONSECA DOS SANTOS REPRESENTADA POR SEU CURADOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
(id 5987770))
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada
(id 35761373
de primeira instância)
e
acolher a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar que a Operadora de Saúde recorrida,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
, forneça à autora agravante no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação do “decisum” de id 7070339, a internação domiciliar (“home care”) na modalidade internação, com atendimento em regime intensivo, com a prévia preparação do lar receptor (residência da recorrente), arcando com todas as despesas atinentes ao plano de cuidados em “home care” estabelecido no laudo de id
35692522, que reproduzo abaixo, ou seja,
o custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente,
sob pena de
multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$100.00,00 (cem mil reais).

“[...]
INTERNAÇÃO DOMICILIAR 24H CONTENDO
:

- Visita médica semanal e SOS;

- Cuidados de enfermagem 24h;

- Técnico de enfermagem 24h;

- Fisioterapia motora 5x na semana e respiratória 7x na semana;

- Nutricionista mensal;

- Medicamentos que se façam necessários;

- Mobiliário (especificados abaixo)

EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS
:

- Concentrador de oxigênio 5l;

- Cilindro de oxigênio grande;

- Aspirador elétrico de vias aéreas;

- Materiais para aferição de sinais vitais (estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro e oxímetro de pulso);

- Cama hospitalar e colchão pneumático + motor;

- Fórmula de dieta enteral diária, conforme orientação do serviço de nutrição;

- Insumos para realização de curativo simples (gaze, soro fisiológico, fita microporosa, ácidos graxos essenciais);

- Insumos para aspiração de vias aéreas (sondas e luvas de procedimento);

- Fraldas geriátricas [...]”.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno constante do id 7468583.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2024 às 14:34:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50667612042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015411-96.2023.8.08.0000

AGTE: JACINEIA FONSECA DOS SANTOS E OUTROS

AGDA: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
JACINEIA FONSECA DOS SANTOS E OUTROS
em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência vindicada na origem após a juntada de laudo pericial.

Em síntese, a autora é usuária do plano de saúde recorrido desde 13/06/2020, como dependente de seu cônjuge, atualmente seu curador, sendo que em 05/05/2023, após episódio de intensa falta de ar, foi levada consciente para o Hospital Meridional Praia da Costa, sendo de imediato entubada e encaminhada à UTI, diagnosticada com pneumonia viral por COVID-19, grave insuficiência respiratória secundária, doença pulmonar obstrutiva crônica grave e descompensada, em decorrência de quadro infeccioso pulmonar e septicemia (infecção generalizada grave do organismo, causada por microorganismos patogênicos).

Ocorre que em 25/05/2023, passou por gravíssima intercorrência, permanecendo em parada cardiorespiratória, passando por 12 (doze) minutos de reanimação, o que lhe ocasionou encefalopatia anóxica pós parada cardiorrespiratória (dano cerebral devido à falta de oxigênio no cérebro), resultando em coma (estado vegetativo), com tetraparesia, sem nenhuma interação e possibilidade de melhora, sendo traqueostomizada e gastrectomizado, de forma a receber toda a alimentação diária por via enteral.

Em 27/07/2023 foi transferida para o São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, onde permanenceu internada aguardando alta médica e continuidade do tratamento em
home care
, tendo em vista exposição diária da paciente à contaminações.

Postulou por sua transferência para internação domiciliar (
home care
), com cobertura integral da internação, devendo lhe ser ofertado os itens descriminados na exordial.

O eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso, determinando à recorrida,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
,
“(...) que forneça à agravante no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação do decisum de id 7070339, a internação domiciliar (“home care”) na modalidade internação, com atendimento em regime intensivo, com a prévia preparação do lar receptor (residência da recorrente), arcando com todas as despesas atinentes ao plano de cuidados em “home care” estabelecido no laudo de id
35692522, que reproduzo abaixo, ou seja, o custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$100.00,00 (cem mil reais)
”.

“[...] INTERNAÇÃO DOMICILIAR 24H CONTENDO:

- Visita médica semanal e SOS;

- Cuidados de enfermagem 24h;

- Técnico de enfermagem 24h;

- Fisioterapia motora 5x na semana e respiratória 7x na semana;

- Nutricionista mensal;

- Medicamentos que se façam necessários;

- Mobiliário (especificados abaixo)

EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS:

- Concentrador de oxigênio 5l;

- Cilindro de oxigênio grande;

- Aspirador elétrico de vias aéreas;

- Materiais para aferição de sinais vitais (estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro e oxímetro de pulso);

- Cama hospitalar e colchão pneumático + motor;

- Fórmula de dieta enteral diária, conforme orientação do serviço de nutrição;

- Insumos para realização de curativo simples (gaze, soro fisiológico, fita microporosa, ácidos graxos essenciais);

- Insumos para aspiração de vias aéreas (sondas e luvas de procedimento);

- Fraldas geriátricas [...]”.

Pois bem.

Conforme laudo médico pericial subscrito pelo Dr. Amadeu Loureiro Lopes, acostado aos autos de origem no id. 35925110, a recorrente apresenta sequela grave, encefalopatia anóxica pós parada cardiorrespiratória, apresenta-se acamada no leito sem cognição, gastrostomizada e traqueostomizada, motivo pelo qual foi prescrito atendimento em
home care
na modalidade internação com enfermagem 24 horas, por prazo indeterminado, acompanhamento médico ao menos semanal ou em emergência e fisioterapia periódica.

Por sua vez, no laudo médico particular acostado no id. 35692522 (autos originários) o Dr. Alex Linaus Rebuli, médico intensivista, apresentou plano de cuidados sugeridos para o
home care
, contendo:

INTERNAÇÃO DOMICILIAR 24H CONTENDO:

- Visita médica semanal e SOS;

- Cuidados de enfermagem 24h;

- Técnico de enfermagem 24h;

- Fisioterapia motora 5x na semana e respiratória 7x na semana; - Nutricionista mensal;

- Medicamentos que se façam necessários;

- Mobiliário (especificados abaixo).

EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS

- Concentrador de oxigênio 5l;

- Cilindro de oxigênio grande;

- Aspirador elétrico de vias aéreas;

- Materiais para aferição de sinais vitais (estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro e oxímetro de pulso);

- Cama hospitalar e colchão pneumático + motor

- Fórmula de dieta enteral diária, conforme orientação do serviço de nutrição;

- Insumos para realização de curativo simples (gaze, soro fisiológico, fita microporosa, acidos graxos essenciais);

- Insumos para aspiracão de vias aéreas (sondas e luvas de procedimento);

- Fraldas geriátricas

Sobre o tema, o c. STJ
“‘possui o entendimento de que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor’ (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015)”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É pacifica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”. 2. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3. Em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003085-07.2023.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações por parte do plano de saúde. Além disso a Corte de Cidadania entende ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar
, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. Precedentes. 2. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM 1.668/03) dispõe que o critério de eleição do paciente a ser contemplado com home care, é obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas do paciente. 3. Conquanto a agravante tenha juntado Tabela de Classificação de Paciente por Complexidade – Assistência Domiciliar Unimed Vitória, a qual demonstra que, em 09.02.2021,
o agravado foi avaliado por enfermeira auditora com pontuação elegível apenas para Assistência Domiciliar e não Internação Domiciliar, tal avaliação está desatualizada, porquanto o agravado passou por pioras significativas em seu quadro clínico posteriormente, além de não ter sido elaborada por profissional médico. Lado outro, o agravado comprova, mediante laudo médico atualizado e circunstanciado, a necessidade do home care na modalidade internação domiciliar, justificando a necessidade de acompanhamento por profissional de enfermagem 24 horas e diariamente.
4. De acordo com Parecer 50/2014 do COFEN, qualquer procedimento invasivo de maior complexidade deve ser realizado de forma privativa por enfermeiro, sendo que os cuidados diários e manuseio das sondas e cateteres até pode ser realizada pelo técnico em enfermagem, mas sempre com a supervisão do enfermeiro, descabendo, então, se falar que um cuidador poderia atender ao agravado sem colocar em risco a sua incolumidade física. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010615-96.2022.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)

No caso, os laudos médicos informam de maneira clara que a recorrente necessita ser mantida em internação domiciliar face ao grave risco de contrair infecções, tratando-se de paciente de alta complexidade, suscetível a intercorrências severas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care, há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. 4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão.
5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

Sendo assim, com relação à modalidade do tratamento domiciliar, penso que os argumentos trazidos pela agravante são suficientes para a concessão do pedido de atendimento em sistema de
home care.

Acerca dos insumos e medicamentos de natureza domiciliar, convém registrar que o c. STJ possui sólida jurisprudência no sentido de que
“é lícita a exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar
que não se enquadre
como antineoplástico oral, nem
como medicação assistida (home care)
”
(STJ; AgInt-AREsp 2.225.389; Proc. 2022/0321069-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/10/2023)

[não existe grifo no original], de modo que a paciente deve receber, em casa, o mesmo tratamento que seria dispensado caso estivesse internada no hospital.

Todavia, considerando que a recorrente faz uso de fraldas geriátricas, tratando-se de produto de higiene pessoal, sem previsão de cobertura pelo plano de saúde, tenho que o respectivo fornecimento deve ser excluído da obrigação exarada.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de assistência à saúde.
Fraldas geriátricas. Paciente em Home care.
Procedência. Insurgência da operadora. Alegação de litispendência. Inocorrência, pois embora presentes as mesmas partes e causa de pedir, o pedido é diverso.
Fralda geriátrica é material de higiene pessoal que não se insere naqueles integrantes da internação domiciliar, sendo de responsabilidade do paciente
. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001587-26.2021.8.26.0286; Ac. 16493067; Itu; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 27/02/2023; DJESP 02/03/2023; Pág. 1921)

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a obrigação de fornecimento de fralda geriátrica pela agravada.

É como voto.